Tribunal: TJPA
Processo: 0004637-55.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004637-55.2019.8.14.0133

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUM. 231/STJ.

PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
INCABÍVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A incidência da circunstância atenuante de confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no RE nº 597270 do STF.

2.
Não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois a Lei 11.343/06 constitui-se sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória. Em que pese a situação econômica do réu, é incabível a redução da pena de multa, eis que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
FERNANDO AUGUSTO BASTOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado 33, §4º da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena restou, ainda, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões, pugna
pelo
afastamento da Sumula 231 do STJ
, para que seja fixada a pena-base abaixo do mínimo legal, além da aplicação da
pena de multa no mínimo legal

ou sua

dispensa
, diante da situação econômica do réu.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia:

“que, na data 18.06.2019, por volta das 19h, policiais militares foram acionados para averiguar a informação de que estaria ocorrendo uma negociação de drogas, neste município, pelo que se dirigiram ao local, onde encontraram os denunciados, que se dirigiram a um veículo onde foram abordados e com eles encontrados seis tabletes de droga conhecida como maconha.”

São os fatos.

- REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa pede a reforma da dosimetria, para seja afastada a Sum. 231 do STJ, requerendo a redução da pena-base abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea em favor do recorrente.

Adianto que não prospera o pedido, em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostente
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270 do STF.

Por esta razão, mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao sentenciar o paciente, o Magistrado asseverou que (e-STJ, fl. 260): Sopesadas essas circunstâncias, fixo sua pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pena que torno definitiva pois na segunda fase reconheço a confissão, mas a pena já foi fixada no patamar mínimo.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento externado pelas instâncias de origem está em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes, previstas no art. 65, do Código Penal, por força da Súmula 231 do STJ. Precedentes
. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 835.830/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023)

- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

Supletivamente, a defesa pugna pela isenção e/ou redução da pena de multa, a qual foi fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois a Lei 11.343 de 2006 constitui-se sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Neste sentido são os julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão lega
l. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

No mais, entendo ser incabível a redução, posto que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, cabendo ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer eventual redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado, conforme entendimento placitado na jurisprudência das cortes estaduais, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENA DE MULTA – PARCELAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 51, do CP, a competência para execução e, portanto, deliberar sobre quaisquer questões atinentes a pena de multa, é do Juízo da Execução
. Recurso não conhecido. (TJPR - EP: 0008032-46.2015.8.16.0131, Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 24/10/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2021)

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023